Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-73.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidor Público Estadual - Agente de segurança penitenciária - Incorporação de décimos - Variação da base de cálculo - Possibilidade - Redução do valor pago a título de incorporação de décimos, com base na variação da diferença salarial do cargo de origem e do cargo em comissão que ensejou o benefício que não caracteriza ilegalidade ou violação de

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidor Público Estadual - Agente de segurança penitenciária - Incorporação de décimos - Variação da base de cálculo - Possibilidade - Redução do valor pago a título de incorporação de décimos, com base na variação da diferença salarial do cargo de origem e do cargo em comissão que ensejou o benefício que não caracteriza ilegalidade ou violação de princípio constitucional - Redução efetiva do benefício que decorre de regular aplicação da base de cálculo do benefício, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual – Sentença mantida - Recurso desprovido.